Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA AVOENGA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a concessão da guarda da criança para a avó paterna, com quem reside desde poucos dias de vida.
2. As questões que envolvem guarda e visitas devem ser analisadas com o atendimento do melhor interesse da criança. 2.1. Nesses casos não deve haver meramente o atendimento da pretensão exercida pelos pais, convindo-se dar prioridade à observância dos interesses indisponíveis do incapaz. Com efeito, a matéria deve ser examinada sub as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direito e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica.
3. No caso em deslinde os genitores não têm interesse ou mesmo condições financeiras e afetivas para os devidos cuidados necessitados pela infante. 3.1. A criança reside com a avó paterna praticamente desde o nascimento, razão pela qual existe ali uma relação afetiva concreta. A alteração abrupta dessa dinâmica fática provocaria mudanças indesejadas e poderia afetar negativamente o bem-estar da criança.
4. Recurso conhecido e provido.